Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-89.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Apelação – Ação declaratória, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Determinação de expedição de mandado de constatação em atendimento às orientações do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) por suspeita de irregularidade na representação processual –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Determinação de expedição de mandado de constatação em atendimento às orientações do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE) por suspeita de irregularidade na representação processual – Certidão do Oficial de Justiça confirmando que o autor foi procurado em sua residência por terceiros e que não sabe o nome de sua patrona ou a conhece, além de afirmar que a presente ação se refere a revisão de juros abusivos – Decisão que deve ser mantida, assim como a expedição de ofício para o Tribunal de Ética da OAB – Conduta duvidosa da advogada e indícios de prática de infrações disciplinares e violação ao princípio ou norma de ética profissional – Recurso improvido.